Tribunal: TJMT
Processo: 1002468-38.2017.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002468-38.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento, Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GEBISON EDUARDO DA SILVA - CPF: 667.792.941-87 (APELANTE), OSVALDO TAROCO - CPF: 384.814.131-00 (ADVOGADO), PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), VALTENCIR JOSE DA SILVA - CPF: 551.432.371-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA DENEGADA – SERVIDOR PÚBLICO – GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico remuneratório, que pode ser modificado por meio de lei, desde quenão implique decesso do montante global e nominal percebido pelo servidor público,em face da garantia constitucional de irredutibilidade. (REsp 1759323/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/12/2018)

2. Se não resta demonstrado que houve qualquer redução na remuneração percebida, inexiste qualquer ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por GEBISON EDUARDO DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, M.M. Jones Gattass Dias, nos autos do Mandado de Segurança no 1002468-38.2017.8.11.00022, que denegou a segurança pleiteada.

Como causa de pedir recursal, sustenta que houve o rebaixamento ilegal em sua carreira de guarda municipal, não respeitando o direito já adquirido pelo apelante, direito este líquido e certo já incorporado à carreira.

Afirma que a sentença guerreada se encontra equivocada, “tendo em vista que o objeto do presente mandado de segurança não é redução salarial e sim a perda da patente/classe Supervisor e o rebaixamento de classe, não respeitando o direito já adquirido pelo Apelante”.

Alega que houve uma reestruturação para inserir novas classes e um novo interstício de tempo e ilegalmente rebaixar a classe dos servidores, eis que o reenquadramento correto seria na classe Supervisor, Nível II, por não ter havido mudanças no regime jurídico e a classe Supervisor continuar existindo no quadro de carreira da Guarda Municipal.

Ao final, requer o provimento do recurso para acolher o pedido inicial para que seja mantido o direito adquirido, com o reenquadramento do apelante na Classe Supervisor, Nível II.

Contrarrazões apresentada pela parte Apelada – id.

2320616 -.

Os autos não foram encaminhados a d. Procuradoria-Geral de Justiça em face que no primeiro grau de jurisdição o Ministério Público manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 2320603 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de apelação cível interposta por GEBISON EDUARDO DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande nos autos do Mandado de Segurança no 1002468-38.2017.8.11.0002, que denegou a segurança pleiteada.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o presente Mandado de Segurança, impetrado por GEBISON EDUARDO DA SILVA em face da PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, que objetiva o reconhecimento da ilegalidade praticada em razão do direito adquirido e, por consequência, determinando seu enquadramento no cargo de Guarda Municipal Classe Supervisor, Nível II, com vencimento de R$ 6.294,93.

A sentença denegou a segurança ao seguinte fundamento:

“Respeitante ao mérito, verifica-se que a questão a ser enfrentada no presente writ reside na aferição do apontado direito do impetrante de obter seu enquadramento na Classe Supervisor, Nível II, no valor de R$ 6.294,93 (seis mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos), tal qual previsto na Tabela do Anexo II da nova Lei 4.166/2016.

Segundo se observa dos documentos que instruem o pleito e que não foram contrariados pela autoridade coatora, o impetrante ingressou no quadro de servidores da Secretaria da Guarda Municipal em 30.4.2002 (Guarda Municipal – Id. 5910464) e, por força da Lei n. 2.163/2000 (Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande), que rege a estrutura de carreira, regime jurídico, progressão de carreira e ascensão funcional, foi enquadrado no ano de 2015, para a Classe de Supervisor pelo critério de antiguidade (Portaria n. 213/2015 – Id. 5910474)..

Vê-se, do exposto, que o impetrante ascendeu administrativamente na carreira de guarda municipal primeiro de Guarda de 3a Classe para 2a Classe, em obediência ao disposto no art. 20, § 1o, I, da Lei Municipal n. 2.163/2000 e, posteriormente, de Guarda de Segunda Classe para Supervisor, nos termos do inciso II do referido dispositivo, auferindo, mensalmente, a remuneração de R$ 4.260,80 (quatro mil, duzentos e sessenta reais e oitenta centavos).

Contudo, com a edição da Lei Complementar n. 4.166/2016, que insere e altera dispositivos da Lei Complementar n. 2.142/2000, que dispõe sobre a criação, organização, atribuições e competência da Guarda Municipal de Várzea Grande-MT e dá outras providências, foi reestruturada a Guarda Municipal, estabelecendo um novo regime jurídico com novas classes e níveis, enquadrando, assim, o impetrante, como Guarda Municipal 1a Classe, Nível III, com o salário de R$ 4.494,05 (quatro mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinco centavos), de acordo com o Anexo II da referida lei.

A nova Lei n. 4.166/2016, que entrou em vigor em 1.1.2017, assim está normatizada:

“Art. 7o. Inclui o art. 4o-C na Lei Complementar Municipal n. 2.142/2000 com a seguinte redação:

“Art. 4o-C. Os Guardas Municipais admitidos antes da presente Lei que altera, ficam enquadrados quando esta Lei Complementar entrar em vigor e terão seu enquadramento de acordo com a data da posse, tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e grau de escolaridade exigido par a Classe a que fizer jus, em conformidade com a Tabela de Subsídios estabelecida no Anexo II do artigo 5o desta Lei Complementar, na seguinte ordem:

I.

O servidor empossado em 1 de junho do ano de 2000 (dois mil) ocupará efetivamente o Cargo Único de guarda Municipal e terá seu devido enquadramento nas seguintes Classes:

a.

Guarda Municipal 2a Classe, nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos:

1.

Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 08 (oito) anos;

2.

Grau de escolaridade nível médio;

b.

Guarda Municipal 2a Classe, nível II – Cumprido cumulativamente os requisitos:

1.

Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 10 (dez) anos;

2.

Grau de escolaridade nível médio;

c.

Guarda Municipal 1a Classe, nível II – Cumprido cumulativamente os requisitos:

1.

Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos;

2.

Grau de escolaridade nível médio;

d.

Guarda Municipal 1a Classe, nível III – Cumprido cumulativamente os requisitos:

1.

Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 16 (dezesseis) anos;

2.

Grau de escolaridade nível médio;

II.

O servidor empossado em 30 de abril de 2002 (dois mil e dois) ocupará efetivamente o Cargo único de Guarda Municipal e terá seu devido enquadramento nas seguintes Classes:

a.

Guarda Municipal 3a Classe, nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos:

1.

Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 04 (quatro) anos;

2.

Grau de escolaridade nível médio;

b.

Guarda Municipal 2a Classe nível II – cumprido cumulativamente os requisitos:

1.

Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 10 (dez) anos;

2.

Grau de escolaridade nível médio;

c.

Guarda Municipal 1a Classe nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos:

1.

Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 12 (doze) anos;

2.

Grau de escolaridade nível médio;

d.

Guarda Municipal 1a Classe nível II – Cumprido cumulativamente os requisitos:

1.

Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos;

2.

Grau de escolaridade nível médio;

III.

Os servidores empossados nos anos de 2014, 2015 e 2016 ocuparão efetivamente o Cargo de Guarda Municipal, na Classe Inicial, nível I.

Com base nessa lei o impetrante, por ter ingressado no serviço público municipal em 1.6.2000, foi enquadrado como Guarda Municipal 1a Classe, nível III (Item I, letra “d”), já que contava com quase 17 anos de serviços prestados à Administração Pública quando da entrada em vigor da nova lei (1.1.2017).

Assim, de acordo com o Anexo, II, da referida lei (4.166/2016)[1][1], com o novo enquadramento, o impetrante deve auferir mensalmente, a título de remuneração, a quantia de R$ 4.280,05 (quatro mil, duzentos e oitenta reais e cinco centavos), exatamente como verificado seu holerite, segundo se infere no Id. n. 5910495.

Pode-se afirmar, então, que a nova lei não violou direito adquirido do impetrante, tampouco reduziu seu salário, como sustentado. Ao contrário, vê-se do exposto que, apesar de a nova lei estipular novos interstícios de tempo para a ascensão funcional, garantiu-lhe salário até mesmo superior ao que vinha auferindo como supervisor e, além do mais, observou as mesmas exigências da lei anterior, quais sejam, a data da posse, o tempo de efetivo serviço e o grau de escolaridade.

Ademais, cumpre salientar que a reestruturação da carreira dos servidores públicos é prerrogativa da Administração Pública e que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da Constituição Federal.

A jurisprudência tem compreendido que, em razão de o servidor público não possuir direito adquirido a regime jurídico, pode a Administração Pública modificar o escalonamento das carreiras, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos.

(...)

Fundada a pretensão do servidor público municipal em suposto reenquadramento, não há como determinar a alteração funcional almejada, com o consequente pagamento dos consectários.

Os Tribunais Superiores têm entendimento assente pela possibilidade de a Administração Pública alterar o escalonamento das carreiras dos servidores, mediante lei pela ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos. (TJMT – Ap Ap 47825/2015, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.6.2016, DJe 16.6.2016 - destaquei).

Como se vê, pode a Administração Pública Municipal alterar os padrões de vencimento de seus servidores, reenquadrando-os na nova tabela de níveis salariais, desde que não implique em redução salarial, sob pena de violação do princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos.

No caso em tela, conforme exposto, a Tabela de Níveis editada não acarretou diminuição na remuneração percebida pelo impetrante na função exercida à época, uma vez que foi preservado o valor nominal do total da remuneração do servidor, não havendo, desse modo, que se falar em ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos.

Assim, à míngua de prova de prejuízo, impõe-se a denegação da segurança, já que inexiste direito líquido e certo a ser amparado na hipótese dos autos.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, importante salientar que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Com efeito, o mandado de segurança configura-se como via adequada para pleitear a progressão funcional se restar constatada a violação ao direito líquido e certo.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se ao reconhecimento da ilegalidade cometida pela Administração Pública, por se tratar de direito adquirido, requerendo seu reenquadramento no cargo de Guarda Municipal Classe Supervisor, Nível II, com vencimento de R$ 6.294,93.

Como sê vê do contexto fático, a progressão funcional na carreira de Guarda Municipal era regida, em primeiro momento, pela Lei Municipal no. 2.163/2000 (Estatuto da Guarda Municipal) até edição da Lei Federal no 13.022/2014, que instituiu as normas gerais para as guardas municipais.

Trata-se inclusive de previsão constitucional estabelecida no art. 144, §8o, da Constituição Federal, que veio a ser regulada pela referida Lei no 13.022/2014.

Frente à legislação superveniente, o Município de Várzea Grande reestruturou a Guarda Municipal, por meio da Lei Complementar no 4.166/2016, que alterou dispositivos da Lei Complementar no 2.142/2000, com efeitos a partir de 01/01/2017.

De igual modo, foi aprovado novo Estatuto da Guarda Municipal, por meio da Lei Complementar no 4.167/2016, revogando a antiga Lei no 2.163/2000, com efeitos a partir de 01/01/2017.

A LC no 4.166/2016 alterou o regime jurídico único, estabelecendo o seguinte:

“Art. 7 - Inclui o art. 4o-C na Lei Complementar Municipal no 2.142/2.000 com a seguinte redação:

‘Art. 4o C Os Guardas Municipais admitidos antes da presente Lei que altera, ficam enquadrados quando esta Lei Complementar entrar em vigor e terão seu enquadramento de acordo com a data da posse, tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e grau de escolaridade exigido para a Classe a que fizer jus, em conformidade com a Tabela de Subsídios estabelecida no Anexo II do artigo 5o desta Lei Complementar, na seguinte ordem:

I - O servidor empossado em 01 de junho do ano de 2.000 (dois mil) ocupará efetivamente o Cargo Único de Guarda Municipal e terá seu devido enquadramento nas seguintes Classes:

a. Guarda Municipal 2a Classe, nível I - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 08 (oito) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

b. Guarda Municipal 2a Classe, nível II - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 10 (dez) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

c. Guarda Municipal 1a Classe, nível II - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

d. Guarda Municipal 1a Classe, nível III - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 16 (dezesseis) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

II - O servidor empossado em 30 de abril de 2.002 (dois mil e dois) ocupará efetivamente o Cargo único de Guarda Municipal e terá seu devido enquadramento nas seguintes Classes:

a. Guarda Municipal 3a Classe, nível I - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 04 (quatro) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

b. Guarda Municipal 2a Classe nível II - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 10 (dez) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

c. Guarda Municipal 1a Classe nível I - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 12 (doze) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

d. Guarda Municipal 1a Classe nível II - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

III - Os servidores empossados no ano de 2012 (dois mil e doze) ocuparão efetivamente o Cargo de Guarda Municipal, na Classe Inicial, nível II.

IV - Os servidores empossados nos anos de 2.014, 2.015 e 2.016 ocuparão efetivamente o Cargo de Guarda Municipal, na Classe Inicial, nível I.’”

De outro lado, é certo que o art. 20 da Lei Complementar no 2.163/2000 estabelecia que a ascensão funcional ocorreria em obediência aos critérios de antiguidade, merecimento, por bravura ou
post mortem
, como se vê:

“Art. 20. A ascensão funcional consiste na elevação de integrante da Guarda Municipal a cargo hierarquicamente e imediatamente superior, obedecendo os critérios de antiguidade, de merecimento, de bravura ou, ainda, Post-Mortem.

§ 1o O interstício mínimo para concorrer à ascensão funcional, entre uma e outra classe ou grau hierárquico, será de:

I - De Guarda de 3a Classe para 2a Classe: 04 anos;

II - De Guarda 2a Classe para Supervisor: 04 anos;

III - De Supervisor para Inspetor: 04 anos;

§ 2o O integrante da carreira de Guarda Municipal de 3a Classe que não tenha sofrido nenhuma penalidade e, por falta absoluta de vaga não ascender ao cargo imediato pelo período de 08 (oito) anos, terá ascensão automática, por antigüidade ou merecimento, independentemente de existência de vaga.

§ 3o O Guarda Municipal poderá participar de concurso e processo seletivo para o curso e promoção a qualquer outra classe ou grau hierárquico, respeitando-se a soma dos interstícios de seu nível (08 anos).

§ 4o Caso o integrante de carreira de Guarda Municipal seja punido na forma do artigo 137 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, o prazo de que trata o Parágrafo anterior será interrompido, e a nova contagem começará a partir do término da penalidade.

§ 5o A ascensão funcional para a carreira de Guarda Municipal será normal, por meio de concursos internos e no limite das vagas existentes, respeitando sempre o interstício mínimo exigido.

§ 6o A ascensão funcional para a carreira de Supervisor e Inspetor da Guarda Municipal será normal, dependente de concurso interno, com exigência de curso superior para o cargo de Inspetor, observando os requisitos básicos e o Curso de Formação ou Especialização.

§ 7o O Quadro de Distribuição (QDE) da Guarda Municipal e o número de vagas para a ascensão funcional dos integrantes de carreira de que tratam os §§ 4o e 5o deste artigo, será regulado por Decreto do Poder Executivo, atendendo às
necessidades da Instituição.

§ 8o A ascensão funcional será conferida aos membros da Guarda Municipal por indicação da Comissão de Promoções,
de acordo com as vagas previstas no Quadro de Organização
, através de decreto de promoção do Chefe do Executivo, observando os critérios da antigüidade, merecimento, bravura e post mortem.

§ 9o O tempo de serviço prestado em outros órgãos municipais, estaduais, federais ou civis não serão computados para fins de ascensão ou antiguidade, prevalecendo-se o tempo de serviço na Guarda Municipal.”

Delineado esse cenário, a alteração do enquadramento funcional, já é consolidado em nossos tribunais pátrios que não há direito adquirido à manutenção do regime jurídico remuneratório, desde que observado o princípio da irredutibilidade de vencimentos disposto no art. 37, XV, da Constituição Federal.

Com efeito, não há qualquer impedimento à lei que atualize a carreira e o estatuto de determinada classe de servidores públicos, estabelecendo reenquadramento funcional em que haja manutenção ou aumento no valor nominal da remuneração.

Dessa maneira, a Administração Pública possui a discricionariedade de editar lei para promover a reestruturação da carreira e de salários de seus servidores públicos, organizando o regime jurídico conforme a sua conveniência, inexistindo garantia de que a carreira em questão continuaria sempre disciplinada pelas mesmas disposições anteriormente previstas à época da investidura no cargo público.

A respeito, é o posicionamento dos tribunais superiores:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE VPNI. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. ABSORÇÃO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.

Não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico remuneratório, que pode ser modificado por meio de lei, desde quenão implique decesso do montante global e nominal percebido pelo servidor público,em face da garantia constitucional de irredutibilidade. Cessa a força vinculante da decisão judicial que reconhece o direito do trabalhador ou servidor a determinado acréscimo remuneratório no momento em que o referido percentual é incorporado superveniente e definitivamente aos seus ganhos.

2 Consoante jurisprudência do STJ, com a absorção da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) decorrente de acréscimos remuneratórios da progressão da carreira, não há falar em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimento.

3.
É desnecessária a prévia abertura de processo administrativo para proceder

à absorção da VPNI prevista em Lei, porque não se trata de redução de

vencimentos. Precedente: AgRg no REsp 1.370.740/RS, Relator Ministro

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/6/2013.

4. Aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implicaria, necessariamente, o reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado a este Tribunal Superior, conforme determinado na Súmula 7/STJ. Esta Corte Superior atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. Assim, o reexame das razões de fato que conduziram a Corte de origem a tais conclusões significaria usurpação da competência das instâncias ordinárias.

5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1759323/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/12/2018)

DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO:
AUSÊNCIA
. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a
ausência
de
direito

adquirido
a
regime

jurídico
. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a
Constituição
da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento

(RE n. 563.965, de minha relatoria, Plen
á
rio, DJe 19.3.2009).

Sob essa ótica, como exposto na sentença, a tabela de Níveis editada pela Lei Complementar 4.166/2016 não acarretou diminuição na remuneração recebida à época dos fatos.

Assim, não resta demonstrado que houve qualquer redução na remuneração percebida pela impetrante, inexistindo qualquer prejuízo ou ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara em casos análogos:

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – GUARDA MUNICIPAL – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA –VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS- INOCORRENCIA– IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

1. A reestruturação da carreira dos servidores públicos é prerrogativa da Administração Pública e que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da Constituição Federal.

2. A jurisprudência tem compreendido que, em razão de o servidor público não possuir direito adquirido a regime jurídico, pode a Administração Pública modificar o escalonamento das carreiras, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos.

(N.U 1003090-20.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - LEI SUPERVENIENTE ESTABELECENDO VENCIMENTO ÚNICO PARA A CARREIRA - DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – INEXISTÊNCIA - IRREDUTIBILIDADE DO VALOR PERCEBIDO – AUSÊNCIA DE OFENSA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que não existe direito adquirido nem a regime jurídico nem aos critérios que determinaram a composição da remuneração ou dos proventos do servidor público, desde que o novo sistema normativo assegure a irredutibilidade dos ganhos anteriormente percebidos.

(TJ-MT - APL: 10026814420178110002 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 09/08/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/08/2019)

Partindo dessas premissas, não vislumbro ofensa a direito líquido e certo apto a forçar a concessão da segurança, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020